Tribunal: TJMT
Processo: 1005047-17.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005047-17.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Assistência Social, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANO PEREIRA - CPF: 925.460.051-20 (APELADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA DA MÃO ESQUERDA - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES PÚBLICOS - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCUMBÊNCIA DO VENCIDO NA DEMANDA – VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO - RECURSO
DESPROVIDO.

A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental, nos moldes do art. 196 da Constituição Federal.

Uma vez que a demanda foi proposta e tramitou perante a Justiça Comum e não perante os Juizados Especiais, cabe à parte vencida responder pelo pagamento dos honorários advocatícios à parte vencedora, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto
pelo Município de Sinop
contra a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que,
nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 1005047-17.2017.8.11.0015, proposta por Cristiano Pereira, julgou procedente o pedido, determinando ao requerido que disponibilize a cirurgia ortopédica postulada nos autos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando o ente municipal ao pagamento,
pro rata
, dos honorários sucumbenciais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais
o apelante defende que a sentença deve ser reformada na parte que o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$1.000,00 (mil reais), pois o procedimento pleiteado nos autos não ultrapassou o teto do Juizado Especial, não havendo, portanto, condenação na referida verba, conforme prevê o artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sustenta que, em observância ao princípio da legalidade, o Município não pode ser considerado quem causou a demanda, tendo em vista que o procedimento pleiteado nos autos é de alto custo, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer o provimento do recurso,
“
reformando a r. sentença
,
cancelando o pagamento dos Honorários de sucumbência em favor do causídico da parte autora, levando em consideração a não caracterização da causalidade por parte do Município, por não caracterização de má-fé em nenhum momento, e em caso de êxito, requer a condenação da Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados no mínimo 10% sobre o valor da condenação
”.
(Id 53041969).

Posteriormente, o apelante protocolou novo recurso de apelação visando à reforma da sentença na sua integralidade, como se vê do Id 53041974.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral da Justiça opina
pelo provimento do recurso, a fim de que o ente municipal seja excluído da obrigação de pagar honorários sucumbenciais ao causídico da parte autora (ID 54044955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, consigno que não conheço do segundo recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop (Id
53041974)
, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa em virtude da interposição do primeiro, no Id
53041969
.

Dito isso, conforme relatado, trata-se
de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto
pelo Município de Sinop
contra a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que,
nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 1005047-17.2017.8.11.0015, proposta por Cristiano Pereira, julgou procedente o pedido, determinando ao requerido que disponibilize a cirurgia ortopédica postulada nos autos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando o ente municipal ao pagamento,
pro rata
, dos honorários sucumbenciais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A sentença objeto do recurso e da remessa necessária, contudo, não merece qualquer reparo.

Com efeito, extrai-se dos autos que o autor, com 39 (trinta e nove) anos de idade na data da propositura da ação,
exerce a função de Mecânico e sofreu um acidente de trabalho, o que resultou nos ferimentos e fratura do osso navicular da mão esquerda,

ficando impedido de exercer a sua atividade laborativa normal, conforme laudo médico e a
comunicação de acidente de trabalho número da CAT 2016.416.555-0/01 (
ID
53041094).

Extrai-se dos autos, também, que nem o autor nem a sua família possuem condições financeiras para custear o procedimento cirúrgico, que é de alto custo.

Pois bem.

O entendimento jurisprudencial predominante neste Colendo Tribunal é o de que os entes públicos são solidariamente obrigados a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Magna (art. 196), uma vez que se trata de uma garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração se furtar a este dever legal (art. 37, CF).

Assim, demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico e que o autor não tem rendimentos suficientes para arcar com os custos do tratamento médico de que necessita, deve ele ser fornecido pelo sistema de saúde, em respeito ao direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal.

Nesse sentido, são inúmeros os precedentes judiciais, citando-se, por todos, os seguintes:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional.

(ReeNec 16533/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018
)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEIÇÃO – MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE E AOS ENUNCIADOS Nº 8 E 60 DO CNJ – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ALTERAÇÃO DO FORNECIMENTO DA MARCA COMERCIAL DO FÁRMACO PARA O SEU PRINCÍPIO ATIVO E APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. (...).

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3.

Não há como se aceitar qualquer argumento de comprometimento ao Princípio da Universalidade do acesso à saúde, uma vez que o referido princípio impõe ao Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos, o cumprimento do seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que necessitem do seu auxílio
.

4. (...)”.
(TJMT-1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – RAC/RNS 131566/2017, Rela. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 1/10/2018)

Destarte, por todos estes motivos, deve ser ratificada a sentença sob reexame que, de forma fundamentada e com observância ao devido processo legal, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde do autor no caso concreto.

Igualmente, deve ser mantida a sentença na parte que condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico do autor, devendo ser desprovido o recurso interposto por aquele no particular.

Ocorre que o recorrente foi vencido na demanda que, frise-se, não tramitou nos Juizados Especiais, a fim de sujeitar-se aos ditames das Leis nº 9.099/95 e 12.153/2009, mas na Justiça Comum.

Assim, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade, o apelante, na condição de vencido, é o responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios ao causídico do autor.

Por outro lado, constata-se que o valor dos honorários advocatícios, fixados pelo juízo
a quo
em R$ 1.000,00 (um mil) reais, mostra-se adequado e razoável, assim como consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil e com a ausência de complexidade da questão discutida nos autos, devendo ser mantidos como fixados pelo juízo
a quo
.

Destarte, por qualquer ângulo que se analise a controvérsia recursal, verifica-se que ela não reúne condições de prosperar, devendo ser mantido inalterada a sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Sinop
e
RATIFICO
o ato sentencial em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020